Tribunal: STF
Processo: RE 140868
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1996-05-21
Data de publicação: 1996-05-21

Ementa:
EMENTA: CANDIDATOS APROVADOS EM CONCURSO PÚBLICO
PARA ENGENHEIRO PROMOVIDO PELO MUNICÍPIO. ACÓRDÃO QUE LHES
RECONHECEU O DIREITO À NOMEAÇÃO, NO PRAZO DE VALIDADE DO
CERTAME. ALEGADA AFRONTA AO PRINCÍPIO DA AUTONOMIA
MUNICIPAL.
           Matéria constitucional não preqüestionada. Incidência das S
úmulas 282 e 356.
           Recurso não conhecido.